Tribunal: STF
Processo: Rcl 69744
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por TRANSPOLI TRANSPORTES LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Indaial/SC, nos autos da ação trabalhista n. 0000197-55.2024.5.12.0033, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48.



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista movida por Paulo Cesar Barbosa Palhano em que “o Juízo Singular rejeitou a exceção de incompetência e, ato contínuo, determinou a intimação das partes para, após decorrido o prazo para oposição de embargos de declaração, as partes informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretendem produzir prova oral” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Reclamado era MEI e foi contratado pela Reclamante por meio de Contrato de Prestação de Serviços, contrato o qual aquele objetivava desconstituir por meio de reconhecimento de vínculo de emprego” (fls. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o MM. Juiz da Vara do Trabalho de Indaial/SC preferiu decisão que rejeitou a exceção de incompetência absoluta apresentada, sob o argumento de que a discussão do processo trata sobre ‘reconhecimento de vínculo de emprego” e que a competência seria da Justiça do Trabalho” (fls. 3, e-doc. 1).



    Essa decisão foi proferida nos seguintes termos:



    No caso dos autos, o autor formula pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício, e pagamento de verbas trabalhistas, cuja origem repousa na relação de trabalho que existiu entre as partes. Logo, são colhidos pela competência material desta Justiça Especializada, conforme dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal. 



    (...)



    Destarte, a discussão quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego é o cerne da competência material desta justiça especializada. Assim, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a causa, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a exceção de incompetência apresentada. 



    Considerando que o réu já apresentou contestação, e o autor apresentou manifestação à contestação, decorrido o prazo sem interposição de Embargos de Declaração, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, informarem se pretendem produzir prova oral.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADC n. 48.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48.  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista em que se discute a (in) existência de vínculo empregatício e verbas trabalhistas dele decorrente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADC n. 48, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado que conclui pela licitude da terceirização e pela constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, pois a decisão reclamada não versou sobre a terceirização da atividade-fim, mas sim sobre a competência da Justiça Laboral.



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 48, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente